Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-53.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011114-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE SOUZA NOVAIS - CPF: 304.801.751-87 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face
do banco
, na qual a autora alegou ter sido vítima de fraude bancária consistente na contratação de empréstimo consignado (contrato nº 198375861, no valor de R$ 3.845,44), com descontos em benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros no âmbito de contrato de empréstimo consignado configura fortuito interno, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente se afastando mediante prova de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º, do CDC).

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, pois integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

A contratação, liberação e movimentação do empréstimo ocorreram por meio dos sistemas disponibilizados pelo próprio banco, inserindo a fraude na esfera de risco da atividade bancária.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação por meio de prova técnica idônea, deixando de apresentar registros de autenticação biométrica, gravações válidas, identificação de IP, geolocalização ou relatórios antifraude aptos a demonstrar a inexistência de falha no serviço.

A sentença valorou de forma preponderante documentos unilaterais produzidos pelo banco, sem análise crítica do conjunto probatório apresentado pela consumidora, em afronta ao art. 371 do CPC.

A condição de pessoa idosa da consumidora acentua sua vulnerabilidade, impondo à instituição financeira dever reforçado de cautela e segurança, conforme precedentes do TJMT.

Não demonstrada a má-fé da instituição financeira, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Compete à instituição financeira comprovar, por prova técnica idônea, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, não sendo suficientes documentos unilaterais.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso enseja declaração de inexistência do débito, restituição simples dos valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e §3º, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 371 e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; TJMT, AI nº 1033982-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008002-85.2023.8.11.0055; TJMT, N.U 1006897-18.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1011114-53.2025.8.11.0003

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE SOUZA NOVAIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO NOVAIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença contraria as provas dos autos e a legislação aplicável.

Argumenta que o juízo de origem realizou análise insuficiente do acervo probatório, valorizando excessivamente documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira.

Alega que a sentença afastou a responsabilidade
civil
objetiva bancária sem prova técnica suficiente, desconsiderando a jurisprudência pacífica do STJ sobre fortuito interno em casos de fraude bancária.

Aponta que o juízo atribuiu à consumidora ônus probatório incompatível com o CDC e deixou de enfrentar a questão da falha nos mecanismos antifraude do banco.

Em contrarrazões
, id 347004367
, o banco apelado
pede, em síntese,
a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi validamente celebrado e que a apelante recebeu os valores do empréstimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora alegou ter sido vítima de fraude bancária no ano de 2020, quando recebeu ligação de pessoas que se passavam por funcionários do banco réu. Segundo narrou, foi induzida por terceiro golpista a firmar o contrato nº 198375861, no valor de R$ 3.845,44, a ser pago em 84 parcelas. Afirmou que procurou o PROCON, mas não obteve êxito na resolução do problema. Sustentou a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo de origem, que deferiu, contudo, o benefício da gratuidade da justiça.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade da operação e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
. Juntou aos autos documentos como contrato, extratos e comprovantes de transferência eletrônica.

Após réplica e fase de especificação de provas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, entendendo que o caso configurava fortuito externo, caracterizado por evento alheio à esfera de controle da instituição financeira, o que excluiria a possibilidade de responsabilização objetiva. Considerou inaplicável a Súmula 479 do STJ, por não ter sido demonstrada falha nos sistemas de segurança do banco.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, especificamente em contrato de empréstimo consignado.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do
CDC
, conforme entendimento pacífico do
STJ
, consolidado na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia está na correta aplicação da teoria do fortuito interno e externo, bem como na adequada valoração do conjunto probatório.

A sentença recorrida considerou que o caso configurava fortuito externo, por entender que a fraude praticada por terceiros estaria fora da esfera de controle da instituição financeira. Contudo, tal entendimento contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em análise, a fraude ocorreu no exato contexto das operações bancárias vinculadas ao empréstimo consignado, envolvendo contratação, liberação de valores e movimentações financeiras realizadas mediante os sistemas e canais disponibilizados pela própria instituição financeira. Trata-se, portanto, de evento intrinsecamente ligado ao risco da atividade bancária, configurando fortuito interno.

A previsibilidade e recorrência de golpes dessa natureza integram o cotidiano das operações bancárias modernas, impondo às instituições o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

A atuação de terceiros fraudadores não rompe o nexo causal quando a fraude se insere no âmbito do serviço prestado, configurando fortuito interno, cujo risco deve ser suportado pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente em reconhecer a especial proteção devida ao consumidor idoso em casos de fraudes bancárias, como se verifica no seguinte precedente:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A condição de consumidor idoso configura
hipervulnerabilidade
que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, especialmente em casos de
fraudes bancárias." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339823420258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado)

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11.0055)

Quanto à valoração probatória, verifico que a sentença recorrida conferiu força probatória decisiva a documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, como contrato, extratos e comprovantes de transferência, sem proceder à devida ponderação crítica acerca de sua natureza unilateral e sem confrontá-los com o conjunto probatório produzido pela consumidora.

A apelante, desde a petição inicial, instruiu os autos com documentação extensa e coerente, composta por extratos de benefício previdenciário demonstrando descontos indevidos, conversas de WhatsApp mantidas com o golpista que se passou por funcionário da instituição financeira, comprovantes de pagamento de boletos e documentos enviados pelos fraudadores, bem como extratos e registros administrativos
do PROCON que evidenciam a tentativa de solução extrajudicial e a persistência da cobrança indevida. Foram juntados, ainda, diversos áudios de conversas entre a apelante e os golpistas, que revelam a dinâmica da fraude e a boa-fé da consumidora idosa.

Tais provas não foram adequadamente analisadas na sentença, que se limitou a afirmar, de maneira genérica, a regularidade da contratação e das operações, sem observar o dever de apreciação integral da prova, imposto pelo artigo 371 do
CPC.

Ademais, o banco apelado não produziu prova técnica idônea e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança.

Não foram apresentados registros de autenticação biométrica, gravação de voz válida, geolocalização do dispositivo utilizado, identificação de IP, logs de acesso ao aplicativo ou relatórios antifraude que comprovassem a adoção de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

A simples alegação de que houve contratação e movimentação financeira registrada nos sistemas internos do banco não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, sobretudo em hipóteses de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Ressalte-se, ainda, que a apelante é pessoa idosa, circunstância que acentua sua condição de vulnerabilidade e impõe à instituição financeira um dever ainda mais rigoroso de cautela, segurança e diligência na contratação e execução de seus serviços.

Diante desse cenário, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, hipóteses que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, poderiam afastar sua responsabilidade.

Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária, impõe-se o reconhecimento do direito da apelante à declaração de inexistência do débito, à restituição dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o
CDC
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. O apelado adotou diversas cautelas antes de efetuar o pagamento: acessou o site oficial da empresa parceira do banco, foi direcionado para conversa via WhatsApp a partir do próprio site, verificou que a outra parte demonstrava conhecer dados pessoais e do contrato, ligou para a central de atendimento do banco e recebeu boleto com informações precisas sobre o contrato.

6. Após o pagamento, o débito foi considerado quitado no sistema do banco e o gravame da alienação fiduciária foi baixado, permitindo inclusive que o veículo fosse dado em garantia para outra instituição financeira (UNICRED).

7. Os fatos evidenciam que os fraudadores tinham acesso a dados sigilosos do consumidor e do contrato, bem como ao sistema do banco, o que caracteriza falha na segurança do sistema bancário e configura fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira.

8. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois este adotou cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento, incluindo contato com a central de atendimento do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. O "golpe do boleto" caracteriza fortuito interno quando os fraudadores possuem
acesso a dados sigilosos do consumidor, evidenciando falha na segurança do sistema bancário. 3. Não se configura culpa exclusiva do consumidor quando este adota cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento.

(N.U 1006897-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo razoável fixá-lo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 198375861, no valor de R$ 3.845,44 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);

b) Determinar que o banco apelado proceda ao cancelamento definitivo do contrato e cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário da apelante;

c) Condenar o banco apelado à restituição
simples
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por conseguinte, c
ondeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026